Tribunal: TJDFT
Processo: 0706139-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AG – Agravo Interno no Agravo de Instrumento Processo N.: 0706139-57.2020.8.07.0000 AI Agravante: CÍCERO LONDERRY BATISTA Agravada: CIRLENE ALMEIDA SOUZA Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Tendo em vista a petição Id. 15357626, oficie-se do Juízo de origem solicitando informações. Brasília, 31 de março de 2019. . Desembargadora Fátima Rafael Relatora